Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709168-39.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO CESAR LIMA GAMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDRO CESAR LIMA GAMA (ID 79061976) em face do ato que indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pelo embargante (ID 78547295), ao fundamento de que os atestados médicos apresentados, com indicação do CID J06.9, não justificam a dilação pretendida de 9 (nove) dias. Em suas razões, sustenta o embargante a existência de omissão e contradição na decisão impugnada, argumentando que, por ser o único advogado habilitado nos autos, a enfermidade que o acometeu configuraria justa causa para a restituição do prazo recursal, nos termos dos artigos 223, 313, inciso I, e 1.004 do Código de Processo Civil. Assevera, ainda, que o indeferimento teria se baseado em "discriminação do CID" e em "pensamento pessoal" do julgador, o que caracterizaria cerceamento de defesa e violação às prerrogativas da advocacia. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para fins de prequestionamento. Resposta aos embargos ofertada no ID 79338462. É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto manifestamente incabíveis na espécie. Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento. No caso em exame, a decisão embargada apreciou expressamente a pretensão do requerente e consignou, de forma fundamentada, que o CID indicado nos atestados médicos não autoriza a dilação de prazo pelo extenso período de nove dias. Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser suprida. Da mesma forma, não se verifica contradição, compreendida como a existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, circunstância absolutamente inocorrente na hipótese. O que o embargante denomina de omissão e contradição constitui, em verdade, mera irresignação com a decisão, veiculada por via processual inadequada. A alegação de que a decisão se fundou em "discriminação do CID" ou em "pensamento pessoal" do julgador revela incompreensão do pronunciamento judicial, que se limitou a constatar a incompatibilidade objetiva entre a natureza da enfermidade alegada e a extensão do prazo cuja restituição se pretendia. Ademais, cumpre registrar que os próprios atestados médicos acostados aos autos infirmam a tese recursal. Os documentos indicam afastamentos de 2 (dois) dias a contar de 20/10/2025, 1 (um) dia em 24/10/2025 e 3 (três) dias a contar de 27/10/2025, o que totaliza 6 (seis) dias não consecutivos, e não os 9 (nove) dias pretendidos pelo requerente (ID 77854620). O CID J06.9, correspondente a infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada, designa quadro clínico compatível com síndrome gripal comum, que não representa enfermidade de gravidade tal que impossibilite completamente o exercício profissional. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a justa causa prevista no artigo 223 do Código de Processo Civil exige a demonstração cabal de que a enfermidade impediu totalmente o advogado de praticar o ato processual ou de adotar providências alternativas, como o substabelecimento de poderes. Não basta, para tanto, a mera apresentação de atestado médico, sendo imprescindível que se evidencie a impossibilidade absoluta de atuação profissional durante todo o período do prazo recursal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp n. 225.773/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/3/2014). 2. No caso, apesar de apresentado atestado médico, não há comprovação de que o advogado estava totalmente impossibilitado de exercer suas funções ou, principalmente, de substabelecer os poderes durante o prazo recursal. 3. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.743.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) Nesse contexto, merece relevo o fato de que o próprio advogado peticionou nos autos às 23h45 do dia 27/10/2025, último dia do prazo recursal, requerendo a restituição do prazo. Ora, se o causídico reunia condições de acessar o sistema eletrônico, redigir petição fundamentada e efetuar o protocolo tempestivamente, evidencia-se que não havia impossibilidade absoluta de praticar atos processuais. A circunstância demonstra, assim, que o advogado mantinha capacidade de atuação, o que afasta a configuração de justa causa nos termos exigidos pela legislação processual e pela jurisprudência. Some-se a isso que o prazo recursal era de conhecimento da parte desde 6/10/2025, data da publicação do acórdão proferido nos embargos de declaração anteriores e do registro da ciência via sistema eletrônico. Dispunha, portanto, de 14 (quatorze) dias antes do início do alegado período de enfermidade para preparar e protocolar o recurso especial, não se podendo invocar justa causa quando houve inércia prévia injustificada. No que concerne ao alegado cerceamento de defesa e violação às prerrogativas da advocacia, as assertivas carecem de qualquer fundamento jurídico. O indeferimento de pedido de restituição de prazo, quando ausentes os pressupostos legais, constitui exercício regular da função jurisdicional e não configura, por si só, ofensa a direitos ou prerrogativas. A garantia do contraditório e da ampla defesa não assegura à parte o direito de ver acolhidas todas as suas pretensões, mas sim o direito de influir na formação do convencimento judicial e de obter pronunciamento fundamentado, o que efetivamente ocorreu na espécie. Por fim, advirto o embargante de que a reiteração de insurgências manifestamente descabidas, como a oposição de novos embargos declaratórios com intuito meramente protelatório ou a interposição de recursos em desconformidade com os pressupostos legais, será tida como abuso do direito de recorrer, sujeitando-o ao sancionamento previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por não se enquadrarem nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator